Tribunal: TJDFT
Processo: 0020376-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0020376-13.2015.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: JOELMA LOUBACK RECORRIDO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ARCA ARNALDO CAMPOS EMP IMOBILIARIOS E PARTICIP LTDA D E S P A C H O Vistos, etc., Em observância aos Princípios da Não Surpresa e do Contraditório, manifestem as partes no prazo de 10(dez) dias sobre o pedido de Assistência formulado por Terceiro interessado nos autos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator